Tribunal: TJES
Processo: 5000121-80.2022.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-80.2022.8.08.0063

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GERALDO PEROZINI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000121-80.2022.8.08.0063

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: GERALDO PEROZINI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI NÃO ASSINADO PELO AUTOR. SUSPENSÃO INDEVIDA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GERALDO PEROZINI
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que se surpresou com uma cobrança imposta pela ré no valor de R$ 25.680,38 (vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), oriunda do TOI nº 9978700, datado de 25/10/2021. Informa que não teve ciência do procedimento, sendo sua energia suspensa em função do ocorrido. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes no tocante ao referido TOI, além de danos morais.

Em contestação (ID 7744255), a demandada arguiu preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa que em 17/11/2021 ocorreu a aferição laboratorial do medidor, a qual confirmou a existência de irregularidades, com a reprovação feral do medidor e confirmação do disco arranhado, sendo o autor devidamente notificado pelos correios.

A sentença (ID 7744281) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo procedentes em parte os pedidos iniciais, razão pela qual:

1. Declaro a nulidade da cobrança resultante do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 045003978700/2021, sem inviabilizar nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente;

2. Condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, qual seja, 27/07/2022 (data do corte da energia elétrica), nos termos da Súmula 54 do STJ;

3. Julgo improcedente o pedido contraposto;

4. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7744283), reiterando a preliminar de incompetência e, no mérito, a regularidade do procedimento.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7744286), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº
9978700
,
a parte autora, ora recorrida, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

“Assim, não vejo como prosperar a afirmação da parte requerida, qual seja, o consumo irregular de energia do requerente, uma vez que não adotou os procedimentos adequados para a verificação de tal irregularidade, na medida em que realizou inspeção na unidade consumidora do requerente de forma unilateral, mediante perícia informal realizada por seus funcionários.

Logo, a inobservância das regras aplicáveis maculou completamente o procedimento adotado pela requerida, privando o requerente do serviço de energia elétrica, sem qualquer meio de defesa”.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. -
Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Desse modo,
entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, principalmente diante da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, quanto ao pedido contraposto, deixo de apreciá-lo, devendo ser levada em consideração duas questões. Primeiramente, a recorrente não possui legitimidade ativa nos juizados especiais. O segundo ponto é que, uma vez declarada a nulidade do TOI, por conseguinte, os débitos dele decorrente também são nulos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)